Tribunal: TJDFT
Processo: 0725804-83.2025.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Órgão: 1a Turma Cível Número do processo: 0725804-83.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: IPESP - INSTITUTO DE ENSINO, PESQUISA E POS-GRADUACAO LTDA - ME AGRAVADA: AMANDA ANDRADE PINHEIRO JOSUE Relator: Desembargador Teófilo Caetano Vistos, etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, aviado por IPESP – Instituto de Ensino, Pesquisa e Pós-graduação Ltda. em face da decisão que, ao receber os embargos do devedor opostos em face da execução de título executivo extrajudicial que promove em desfavor da agravada – Amanda Andrade Pinheiro José -, municiara-os com o efeito suspensivo postulado, concedendo a ela, ainda, os benefícios da justiça gratuita pleiteados. Aludida resolução fora empreendida sob o prisma de que restaram preenchidos os requisitos legais, havendo elementos que indicam a plausibilidade do direito alegado e o risco de dano grave à embargante, profissional autônoma em situação de vulnerabilidade financeira. Objetiva a agravante, mediante a agregação de efeito suspensivo ao agravo, a suspensão do originalmente decidido, e, alfim, a definitiva reforma do originalmente decidido na parte em que atribuíra efeito suspensivo aos embargos à execução, revogando-se, ademais, a concessão da gratuidade de justiça. Como estofo da pretensão reformatória, argumentara a agravante, em suma, que não se afigura possível municiar-se os embargos do devedor opostos pela agravada com efeito suspensivo. Sustentara que, diferentemente do que entendera o Juízo a quo, não se encontram presentes os requisitos cumulativos delineados pelo art. 919, §1o do CPC. Nesse sentido, afirmara a ausência de fumus boni iuris no caso, uma vez que a agravada não apresentara qualquer documento que comprovasse falha objetiva na prestação do serviço, tendo as provas acostadas sido produzidas de forma unilateral e em contrariedade ao contrato, histórico escolar e listas de presença que comprovam a regularidade do serviço prestado. Salientara que a agravada abandonara o curso unilateralmente, sem formalizar seu trancamento ou cancelamento, o que fora por ela reconhecido em sede embargos. Alegara, ainda, a inexistência de periculum in mora, sob o prisma de que eventual prosseguimento da execução, com penhora de valores, é reversível e passível à impugnação e substituição de penhora, nos termos do art. 847, do CPC. Ademais, apontara que a agravada não oferecera caução, penhora ou depósito judicial, o que afronta o art. 919, §1o, do CPC, tendo a decisão objurgada sido omissa quanto ao ponto. Nesse toar, pleiteara a imediata suspensão da decisão agravada, sob o fundamento de que a continuidade da suspensão da execução compromete, de maneira irreparável, a efetividade da tutela jurisdicional, além de perpetuar o inadimplemento da obrigação reconhecida em título executivo extrajudicial válido. Outrossim, afirmara que a decisão objurgada deve ser reformada, também, quanto à concessão do benefício da gratuidade de justiça à agravada. Assim, defendera que, a despeito da apresentação de declaração de hipossuficiência, a qual, isoladamente, não é prova absoluta, a agravada não colacionara ao caderno processual qualquer documento que comprove sua insuficiência de recursos, ao contrário, a agravada é profissional liberal formada em Odontologia, com atividade clínica própria, tendo buscado um curso de especialização de alto custo. Acentuara que, diante dessas circunstâncias, estando patente a plausibilidade do direito que vindica, a decisão devolvida a reexame afigura-se desprovida de sustentação, devendo, portanto, ser reformada, o que legitima, inclusive, estando a argumentação que alinhara revestida de verossimilhança, a concessão do provimento em sede de antecipação da tutela recursal, suspendendo-se a decisão agravada. A agravada, conquanto ainda não intimada, apresentara contrarrazões, pugnando, em suma, pelo desprovimento do recurso[1]. O instrumento se afigura correta e adequadamente instruído. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, aviado por IPESP – Instituto de Ensino, Pesquisa e Pós-graduação Ltda. em face da decisão que, ao receber os embargos do devedor opostos em face da execução de título executivo extrajudicial que promove em desfavor da agravada – Amanda Andrade Pinheiro José -, municiara-os com o efeito suspensivo postulado, concedendo a ela, ainda, os benefícios da justiça gratuita pleiteados. Aludida resolução fora empreendida sob o prisma de que restaram preenchidos os requisitos legais, havendo elementos que indicam a plausibilidade do direito alegado e o risco de dano grave à embargante, profissional autônoma em situação de vulnerabilidade financeira. Objetiva a agravante, mediante a agregação de efeito suspensivo ao agravo, a suspensão do originalmente decidido, e, alfim, a definitiva reforma do originalmente decidido na parte em que atribuíra efeito suspensivo aos embargos à execução, revogando-se, ademais, a concessão da gratuidade de justiça. Do aduzido, depreende-se que o inconformismo manifestado pela agravante está endereçado à decisão que, admitindo os embargos do devedor manejado pela agravada, municiara-os com o efeito suspensivo almejado, nos termos do art. 919 do estatuto processual, e concedera a ela, ademais, gratuidade de justiça. Pontuado o objeto do agravo, passo a exarminar sua admissibilidade e o pedido de liminar deduzido. Destarte, quanto à admissibilidade do recurso, não pode ser conhecido no tocante ao pedido de revogação da gratuidade de justiça concedida à agravada. Como cediço, o novo estatuto processual implantara novo regime de recorribilidade das decisões interlocutórias, dispondo sobre as matérias que são passíveis de serem devolvidas a reexame de imediato de molde a conciliar a celeridade e efetividade processuais com a segurança jurídica e os demais predicamentos inerentes ao devido processo legal. Assim é que somente será cabível o agravo de instrumento nas situações pontuadas e, como exceção, naquelas em que, não obstante não enquadrável a decisão naquelas expressamente pontuadas, subsistir risco de dano irreparável ou prejuízo ao resultado útil do processo (CPC, art. 1.015) Sob essas premissas, na espécie, a decisão agravada, na parte em que dispusera sobre a concessão de gratuidade de justiça, não é recorrível via agravo. O legislador processual, atinado com aludidos parâmetros, expressamente afastara o cabimento do recurso em face da decisão interlocutória que concede a gratuidade de justiça, estabelecendo que somente é cabível quando houver negação ou revogação da salvaguarda processual (art. 1.015, V). Portanto, soa incabível o recurso quando o provimento concede a gratuidade, não sendo viável de a situação, ademais, ser enquadrada nas exceções que autorizam o manejo do recurso fora das hipóteses expressamente pontuadas. O agravo, portanto, é inadmissível quanto a essa específica questão, ressalvado à agravante reprisar a questão em eventual apelação (CPC, art. 1.009, §1o). Admitido, portanto, somente em parte o agravo, passando a examinar o pedido sobejante, pertinente à viabilidade de agregação de efeito suspensivo aos embargos aviados pela agravada. Alinhada essa premissa, com efeito, os embargos do devedor, guardando coerência com as profundas alterações imprimidas ao processo executivo e ante a circunstância de que, sob a nova ritualística, seu aviamento prescinde de penhora, depósito ou caução (CPC, art. 914)[2], não estão municiados com efeito suspensivo. Esse efeito, como exceção à regra, somente é passível de ser conferido aos embargos em situações excepcionais e desde que, presentes os demais pressupostos, a execução esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes, consoante se afere da textualidade do artigo 919, § 1o, do estatuto processual, consoante se afere sem nenhuma dificuldade da exegese do que nele está impregnado, verbis: “Art. 919 - Os embargos à execução não terão efeito suspensivo. § 1o O juiz poderá, a requerimento do embargante, atribuir efeito suspensivo aos embargos quando verificados os requisitos para a concessão da tutela provisória e desde que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes. [...]”. Da literalidade dos preceptivos trasladados emerge a certeza de que a atribuição de efeito suspensivo aos embargos, aliados aos outros requisitos encadeados – aparelhamento pelos requisitos para a concessão da tutela provisória –, tem como premissa a segurança da execução por penhora, depósito ou caução suficiente. E nem poderia ser diferente, pois, em já não estando os embargos dependentes da prévia segurança do Juízo, não podem, obviamente, ser municiados ordinariamente com efeito suspensivo, sob pena de se desprover a execução dos efeitos inerentes à sua natureza de demanda de cunho satisfativo, cujo pressuposto primário é seu aparelhamento por título executivo que reveste de certeza o direito cuja satisfação é perseguida. Assim é que, ante a nova ritualística procedimental, os embargos do devedor, prescindindo de prévia segurança do Juízo, não têm efeito suspensivo, somente podendo ser-lhes agregado esse atributo, quando garantida a execução e desde que se divisarem as demais condições alinhadas pelo legislador processual. Esse, aliás, é o posicionamento que vem sendo seguido pela egrégia Corte Superior de Justiça em situações análogas à enfocada nestes autos, consoante atestam os arestos adiante ementados: “AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. AÇÃO REVISIONAL ANTERIORMENTE AJUIZADA. SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE GARANTIA DO JUÍZO. ART. 739-A, § 1o, DO CPC. 1. ‘A garantia do juízo é condição imprescindível à suspensão do processo executivo (art. 739-A, § 1o, do CPC), o que, consoante assentado pelo Tribunal de origem, não ocorreu no caso em julgamento’ (REsp 1.118.595/MT, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 19/11/2013, DJe 06/12/2013). 2. O art. 557 do CPC, autoriza o julgamento monocrático pelo relator, nas hipóteses em que haja jurisprudência dominante sobre o tema, como no caso. 3. Agravo regimental não provido.” (AgRg no REsp 1342799/SP Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, T4 - QUARTA TURMA, j. 03/06/2014, DJe 12/06/2014) “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. EFEITO SUSPENSIVO. APLICABILIDADE DO ART. 739-A DO CPC. RESP. 1.272.827/PE, REL. MIN. MAURO CAMPBELL MARQUES, DJE 31.05.2013, SUBMETIDO AO RITO DO ART. 543-C DO CPC. REQUISITOS DA SUSPENSÃO INEXISTENTES NO CASO CONCRETO. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL NÃO COMPROVADA NA FORMA LEGAL E REGIMENTAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Esta Corte Superior, no julgamento do Recurso Especial 1.272.827/PE, Rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 31.05.2013, submetido ao rito do art. 543-C do CPC, consolidou o entendimento de que tanto a Lei. 6.830/80 quanto o art. 53, § 4o. da Lei 8.212/91 não fizeram a opção por um ou outro regime, isto é, são compatíveis com a atribuição de efeito suspensivo ou não aos embargos do devedor; por essa razão, não se incompatibilizam com o art. 739-A do CPC/73 (introduzido pela Lei 11.382/2006) que condiciona a atribuição de efeitos suspensivos aos embargos do devedor ao cumprimento de três requisitos: apresentação de garantia; verificação pelo Juiz da relevância da fundamentação (fumus boni juris) e perigo de dano irreparável ou de difícil reparação (periculum in mora). Ressalva do entendimento pessoal do Relator. 2. O Tribunal de origem consignou expressamente que a documentação dos autos não logrou atender a tais requisitos, e da argumentação recursal não ressai o contrário; assim a revisão do entendimento adotado pela instância ordinária demanda a incursão no conteúdo fático-probatório dos autos, o que implica reexame de provas - inviável em Recurso Especial, nos termos da Súmula 7/STJ. 3. A demonstração da divergência entre Tribunais não veio manifestada de forma escorreita e precisa, exata e completa. Apresentou-se apenas o paradigma jurisprudencial por suas sínteses ou ementas, obstaculizando evidentemente o cotejo e a conclusão de discrepância (arts. 541, parág. único do CPC e 255, § 2o. do RISTJ). 4. Ademais, a análise do dissenso jurisprudencial também esbarra no óbice decorrente da aplicação da Súmulas 7 do STJ. 5. Agravo Regimental desprovido”. (AgRg no AREsp 459495/PR Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO T1 - PRIMEIRA TURMA, j. 06/05/2014, DJe 19/05/2014) “PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. EFEITO SUSPENSIVO. ART. 739-A, § 1o, DO CPC. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO. MATÉRIA FÁTICA. SÚMULA 7/STJ. I. Na linha da jurisprudência do STJ, consolidada no julgamento do Recurso Especial 1.272.827/PE, submetido ao rito do art. 543-C do CPC, o art. 739-A do CPC aplica-se às execuções fiscais e a atribuição de efeito suspensivo aos Embargos do Devedor está condicionada ao cumprimento de três requisitos: apresentação de garantia da execução; verificação, pelo juiz, da relevância da fundamentação (fumus boni iuris) e da ocorrência de grave dano de difícil ou incerta reparação que o prosseguimento da execução possa causar ao executado (periculum in mora). II. No caso, o Tribunal de origem indeferiu a concessão de efeito suspensivo aos Embargos à Execução Fiscal, por concluir pela inexistência desses requisitos. Nesse contexto, a pretendida inversão do julgado demandaria, inevitavelmente, a incursão no acervo fático-probatório dos autos, o que é obstado, no âmbito do Recurso Especial, pela Súmula 7/STJ. Precedentes. III. ‘A orientação adotada pela Corte de origem harmoniza-se com a jurisprudência desta Corte no sentido de que embargos do devedor poderão ser recebidos com efeito suspensivo somente se houver requerimento do embargante e, cumulativamente, estiverem preenchidos os seguintes requisitos: a) relevância da argumentação; b) grave dano de difícil ou incerta reparação; e c) garantia integral do juízo. Na hipótese vertente, a Instância a quo consignou que a embargante 'não comprovou serem relevantes os seus fundamentos para efeitos de suspensão do executivo fiscal, sequer que o prosseguimento dele teria o condão de causar dano de difícil ou incerta reparação'. Para se chegar à conclusão contrária a que chegou o Tribunal a quo, no tocante a concessão do efeito suspensivo aos embargos à execução, faz-se necessário incursionar no contexto fático-probatório da demanda, o que é inviável em sede de recurso especial, nos termos da Súmula 07/STJ” (STJ, AgRg no Ag 1.276.180/RS, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, DJe de 14/04/2010). IV. Agravo Regimental improvido. AgRg no AREsp 377572/PI, T2 - SEGUNDA TURMA, j. 08/04/2014, DJe 22/04/2014) “PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. APLICABILIDADE DO ART. 739-A, §1o, DO CPC ÀS EXECUÇÕES FISCAIS. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO 1.272.827/PE. 1. A Primeira Seção, em sede de recurso especial repetitivo (art. 543-C do CPC), estabeleceu que a Lei n. 6.830/80 se compatibiliza com o art. 739-A da Lei n. 5.869/73 (introduzido pela Lei 11.382/2006), o qual "condiciona a atribuição de efeitos suspensivos aos embargos do devedor ao cumprimento de três requisitos: apresentação de garantia; verificação pelo juiz da relevância da fundamentação (fumus boni iuris) e perigo de dano irreparável ou de difícil reparação (periculum in mora)." Precedente: REsp 1.272.827/PE, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJe 31/05/2013. 2. Agravo regimental não provido”. (AgRg no AREsp 331208/SP, Ministro BENEDITO GONÇALVES T1 - PRIMEIRA TURMA, j. 11/02/2014, DJe 18/02/2014) “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. ART. 557 DO CPC. EVENTUAL OFENSA. POSTERIOR DECISÃO DO ÓRGÃO COLEGIADO. SUPERAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO. ART. 739-A, § 1o, DO CPC. VERIFICAÇÃO DA PRESENÇA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA SUSPENSÃO. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. 1. Nos termos da pacífica compreensão do col. Superior Tribunal de Justiça, a alegação de ofensa ao art. 557 do Código de Processo Civil fica superada por ocasião do julgamento do agravo interno pelo órgão colegiado, o qual teve a oportunidade de reapreciar a irresignação do ora recorrente, confirmando, entretanto, a decisão tomada de forma monocrática. 2. Consoante prevê o art. 739-A, § 1o, do Código de Processo Civil, o magistrado poderá atribuir efeito suspensivo aos embargos à execução quando presentes, cumulativamente, os seguintes requisitos: (a) requerimento do embargante; (b) relevância da argumentação; (c) risco de dano grave de difícil ou incerta reparação; e (d) garantia do juízo. 3. É vedado, em sede de recurso especial, o exame da presença dos pressupostos para a atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução previstos no art. 739-A, § 1o, do Código de Processo Civil, porquanto tal providência demandaria a incursão nos elementos fático-probatórios dos autos, atraindo a incidência da Súmula 7 do STJ. 4. Agravo regimental a que se nega provimento”. (AgRg no AREsp 395063/MS Ministro RAUL ARAÚJO T4 - QUARTA TURMA, j. 11/02/2014, DJe 12/03/2014) Estabelecidos esses parâmetros afere-se que, na hipótese, a agravada não prestara garantia, tampouco caução idônea no curso da execução suficiente para viabilizar a satisfação da obrigação exequenda, resplandecendo que a condição para a municiação dos embargos com efeito suspensivo não fora satisfeita. É que, consubstanciando exceção à regra segundo a qual os embargos não estão municiados de efeito suspensivo, a concessão desse efeito é condicionada, além dos demais requisitos, à subsistência de penhora, depósito ou caução suficientes, ou seja, à efetivação de garantia efetiva e apta a viabilizar a satisfação do débito exequendo, o que não ocorrera na hipótese. Abstraída qualquer consideração sobre a verossimilhança da argumentação desenvolvida e da plausibilidade do direito invocado, o que sobrepuja é que aludido pressuposto objetivo não está satisfeito. Sob esse prisma, o guarnecimento da ação incidental dos embargos do devedor com o efeito suspensivo vindicado pela agravada, a toda evidência, ensejará a suspensão dos atos constritivos, o que não sobeja possível. Em suma, diante da inexistência de garantia hábil ou caução idônea a viabilizar a satisfação da íntegra da obrigação exequenda, ressoa que a condição estabelecida pelo legislador não restara atendida, descerrando que os embargos manejados pela agravada não podem, então, ser agraciados com o efeito suspensivo, ensejando que a decisão arrostada seja suspensa, ao menos até a análise do recurso pelo colegiado, quanto ao ponto. Com lastro nos argumentos alinhados e esteado no artigo 1.019, I, do novo estatuto processual, admitindo parcialmente o agravo, concedo a antecipação de tutela recursal postulada, suspendendo os efeitos da decisão arrostada na parte em que agregara efeito suspensivo aos embargos aviados pela agravada até o julgamento deste agravo pelo colegiado. Comunique-se ao ilustrado Juiz prolator da decisão desafiada. Expedida essa diligência, considerando que a agravada já apresentara contrarrazões, aguarde-se o decurso do para aviamento de recurso interno pelas litigantes, tornando os autos conclusos, oportunamente. Intimem-se. Brasília-DF, 8 de julho de 2025. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID 73428940, fls. 9/19. [2] - CPC, “Art. 914 – O executado, independentemente de penhora, depósito ou caução, poderá se opor à execução por meio de embargos.”